Tribunal: STF
Processo: RHC 254987
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vinícius Campos Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.122/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    2. Interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, foi parcialmente provido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ATEUNANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. ART. 33 § 4° DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”(e-doc. 28).



    4. A aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.434/2006 foi objeto de revisão criminal apresentada pelo recorrente, a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal capixaba, nestes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 13.343/2006) – TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUETIONÁVEL VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE” (e-doc. 28).



    5. Contra esse julgado, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 961.122/ES, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado por tráfico de drogas, visando ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, abrandamento do regime inicial prisional e substituição por penas restritivas de direito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao agravante, considerando a alegada dedicação às atividades criminosas e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/06, em razão da dedicação do agravante às atividades criminosas.



    4. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, devendo ser excepcional e restrita a casos de contradição patente às evidências dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas, devendo ser restrita a casos de contradição patente às evidências dos autos. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado’” (e-doc. 51).



    6. No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega que “a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo no acórdão de fls. 378/384 dos autos 0003406-95.2018.8.08.0035 (i) inovou os fundamentos da sentença em sede de recurso exclusivo da defesa, ACRESCENTANDO CIRCUNSTÂNCIA NÃO VALORADA PELO JUÍZO DE PISO e (ii) que referida inovação CRIOU PRESUNÇÃO, NÃO RESPALDADA NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE QUE O PACIENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, afastando a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 57).



    Sustenta “interpretação equivocada das Câmaras Criminais Reunidas do  
E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e agora referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a correta aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, absolutamente divorciadas do entendimento firmado neste Pretório Excelso, e o que é pior, inovando os fundamentos tanto da sentença monocrática como do acórdão proferido em sede de apelação criminal, para compensar a carência de fundamentação da sentença e justificar a não aplicação da causa minorante” 
(fl. 7, e-doc. 57).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário para, reformando o acórdão vergastado, conceder-se a ordem de habeas corpus, aplicando o redutor legal previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima (de 2/3) ou intermediária, com o consequente redimensionamento da pena, adequação do regime de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direito” (fl. 10, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões, pedindo o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 71). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA BENESSE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STF. INCURSÃO NO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 82). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao indeferir a revisão criminal requerida pela defesa, o Tribunal estadual manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicar-se o recorrente a atividades criminosas:



    “(...) restou demonstrado pelas circunstâncias da apreensão, aliado à quantidade de drogas apreendidas, que o revisionando se dedicava a atividades criminosas, pois, de fato, era uma pessoa que fazia inclusive negociações e encontrava compradores para os entorpecentes, não sendo alguém que havia acabado de começar a prática do ilícito, restando efetivamente demonstrado seu envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes” (e-doc. 28).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, negou o tráfico privilegiado e ressaltou a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.



    10. Na espécie, a quantidade da droga apreendida não teria sido o único elemento mencionado para obstar a redução na terceira fase da dosimetria da pena. Nos termos das razões apresentadas, o conjunto probatório dos autos e suas particularidades conduziram as instâncias anteriores à conclusão de o recorrente dedicar-se a atividades criminosas.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias anteriores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena 
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; 
(b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; 
e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora